Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701086-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CEZAR NAYA, MARCIA ALMEIDA NAYA AGRAVADO: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO À agravada para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 18 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora